Tribunal: TJSP
Processo: 2160630-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que rejeitou a impugnação da agravada, fixando a verba honorária por equidade – Descabimento – Proveito econômico mensurável, neste caso – Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC - Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160630-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DIRCELENE DE CAMARGO NICOLETI, ANA CRISTINA DE SOUZA COSTA,
CINTHIA GARCIA DOS REIS, CINTIA SOUZA BORGES DE CARVALHO,
ELIZABETH FORTUNATO, GENI APARECIDA LIMA BARCELOS, IRANI
JOSÉ ABUDI ROMANO, IRIS ROSE DA ROCHA, IVERANI ROSA CUSTODIO,
JANI APARECIDA DE LIMA RAMOS, JUAREZ BERNARDINO DE OLIVEIRA,
KÁTIA ELISA RUIZ, MAGALI ANTONIA TOMOLOS NASR, MAGALI
APARECIDA VIEIRA, MARIA ANGELA DA SILVA, MARIA APARECIDA
LEITE BOLSONARO, MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, MARIA JOSELICE
DE ANDRADE SILVA, MARIO SACAI, MARLENE CRISTINA VIEIRA PITA,
MARLI APOARECIDA DE BARROS, NUBIA FERREIRA DE MELO, PAULA
HADDAD SILVA DE ROGATIS, PEDRO LOPES DE OLIVEIRA, ROGERIO
RODRIGUES MATHIAS, RONALDO SPINOLA NUNES, ROSE RIBEIRO
BARBOSA, ROSELI APARECIDA CASSORLA, SANDRA MARIA GALVAÃO
e SILVANA SEBASTIANA DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160630-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2160630-98.2020.8.26.0000 JV
Agravantes: DIRCELENE DE CAMARGO NICOLETI e OUTROS
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto: 15.774 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
sentença R. decisão que rejeitou a impugnação da
agravada, fixando a verba honorária por equidade
Descabimento
Proveito econômico mensurável,
neste caso Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC -
Precedentes Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIRCELENE DE CAMARGO NICOLETI e OUTROS contra a r.
decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação da agravada, fixando a verba honorária, por equidade, no
montante R$ 1.000,00 (mil reais).

Alegam os agravantes, em síntese, que os honorários
advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive em
sede de impugnação à execução de sentença, devendo ser aplicado o
disposto no art. 85, § 2o, do CPC, visto que o proveito econômico é
perfeitamente mensurável no caso.

Assim, pugna pela reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160630-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e formalmente em ordem.

Não houve pedido de efeito ativo (fls. 10).

Contraminuta encartada a fls. 18/24.
É o relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação da agravada, fixando a verba honorária, por equidade, no
montante R$ 1.000,00 (mil reais).
O recurso comporta provimento.

Isto porque a impugnação da agravada foi rejeitada,
havendo trabalho a ser remunerado pelos patronos dos agravantes, de
sorte que a verba honorária é devida sobre o proveito econômico que se
pretende obter, no caso, o alegado excesso de execução, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, que assim estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160630-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:” (g.m.)
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Agravo de instrumento impugnação ao cumprimento de
sentença
Ausência de fixação de verba honorária -
Acolhimento do valor apresentado pela executada em
montante inferior àquele apresentado pelos exequentes De
rigor o arbitramento de honorários, fixados com base no
proveito econômico obtido - Inteligência do art. 85, §2o do
CPC - Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2113683-88.2017.8.26.0000; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018; Data de
Registro: 09/01/2018)
Dessa forma, de rigor a fixação da verba honorária
no montante de 10% (dez por cento) sobre o alegado (e não
comprovado) excesso de execução.
Daí porque o recurso comporta provimento,
reformando-se a r. decisão hostilizada, neste aspecto.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160630-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao presente agravo, nos termos supra delineados.
SILVIA MEIRELLES
Relatora